Tribunal: TJMT
Processo: 1001195-83.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001195-83.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), MARINGA PRODUTORA DE SEMENTES EIRELI - EPP - CNPJ: 11.987.318/0001-24 (AGRAVANTE), MARCIO DEMEIS - CPF: 851.555.199-34 (AGRAVANTE), CLAUDIA ARIANE BOGO DEMEIS - CPF: 884.931.729-87 (AGRAVANTE), RODRIGO MARCELO SAPIAGINSKI - CPF: 650.672.741-15 (AGRAVADO), FERNANDO MENDES NEITZKE - CPF: 694.258.171-20 (ADVOGADO), ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO - CPF: 269.824.138-10 (ADVOGADO), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO EM FASE DE PERÍCIA – ADJUDICAÇÃO DEFERIDA – NECESSIDADE DE SUSPENSÃO – DECISÃO REFORMADA.

Na pendência de julgamento dos embargos à execução, revela-se prudente suspender a adjudicação de bens, por se tratar de medida de difícil ou incerta reparação.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1001195-83.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MARINGA PRODUTORA DE SEMENTES EIRELI – EPP, CLAUDIA ARIANE BOGO DEMEIS, MARCIO DEMEIS

AGRAVADO: RODRIGO MARCELO SAPIAGINSKI

Proc. referência
: Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0008470-97.2012.8.11.0040, código 96508 - 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso.

Embargos à execução (Proc. n. 0001921-37.2013.8.11.0040)

RELATÓRIO

Agravo de instrumento interposto por Maringá Produtora de Sementes EIRELI-EPP e Outros de decisão que na Ação de Execução de Título Extrajudicial, ajuizada por Rodrigo Marcelo Sapiaginski, deferiu o pedido de adjudicação em favor do exequente agravado, do Lote Urbano sob n. 05 da quadra n. 28 situado no Loteamento Jardim Tropical, na Cidade de Sorriso, objeto da matricula n. 24.691, Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso, com área total de 1.500 m2, avaliado em R$ 1.200.000,00, bem como deferiu a adjudicação em favor do agravado do veículo penhorado nos autos, qual seja, uma caminhonete Toyota Bandeirantes 97/97 de JYP-8808, chassi 9BRBJ0180V1012815.

Os agravantes sustentam, em síntese, a impossibilidade da adjudicação, ao argumento de que existe embargos à execução (Proc. n. 0001921-37.2013.8.11.0040) pendente de julgamento que discute o débito exequendo, porquanto prematura qualquer decisão de expropriação antes do trânsito em julgado da ação de defesa.

Alegam que apesar de a execução não ter sido suspensa, é temerário o deferimento do pedido de adjudicação do bem penhorado, porque a decisão prolatada é irreversível e pode lhe causar prejuízos, que os embargos à execução podem ser julgados procedentes, inclusive, acarretar a extinção da execução.

Pugnam pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada.

Em contraminuta, o agravado defende a intempestividade dos embargos a Execução e o abandono da causa diante do não recolhimento das custas processuais devidas para a regular distribuição da sua ação de embargos a execução no prazo de 30 dias.

Afirma que a locatária do imóvel objeto da adjudicação -
Amaggi Exportação e Importação Ltda -, após ser notificada da adjudicação, intentou a Ação de Consignação em Pagamento, processo n. 1006574-16.2023.8.11.0040 em trâmite perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso –MT. Diz que a suspensão da adjudicação trará inúmeros prejuízos e, para tanto
,
requer seja determinado que os alugueres permaneçam sendo depositados na referida Ação de Consignação em Pagamento, até decisão final.

Por fim, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo de instrumento interposto por Maringá Produtora de Sementes EIRELI-EPP e Outros de decisão que na Ação de Execução de Título Extrajudicial, ajuizada por Rodrigo Marcelo Sapiaginski, deferiu o pedido de adjudicação em favor do exequente agravado, do Lote Urbano sob n. 05 da quadra n. 28 situado no Loteamento Jardim Tropical, na Cidade de Sorriso, objeto da matricula n. 24.691, Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso, com área total de 1.500 m2, avaliado em R$ 1.200.000,00, bem como deferiu a adjudicação em favor do agravado do veículo penhorado nos autos, qual seja, uma caminhonete Toyota Bandeirantes 97/97 de JYP-8808, chassi 9BRBJ0180V1012815.

Os executados agravantes pretendem suspender os efeitos da decisão que deferiu o pedido de adjudicação em favor do exequente agravado, do imóvel penhorado na ação executiva.

Como anotado em sede liminar a questão é controvertida e demanda análise mais acurada porque há possibilidade da imissão de posse dos bens adjudicados, cuja questão será devidamente enfrentada, com ampla dilação probatória, na ação de embargos à execução em curso.

A questão da intempestividade dos Embargos, ao que tudo indica, já foi rechaçada pelo juízo de origem, sem interposição de recurso voluntario (Id 59648969, p. 7).

De relevo notar ainda da consulta aos processos eletrônicos na origem que os Embargos à Execução n. 0001921-37.2013.8.11.0040 ainda está na fase de produção da prova pericial contábil, com impugnação pendente de análise.

Assim, pendente de análise o mérito dos Embargos a Execução, não se mostra prudente expropriar bens dos devedores.

A respeito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO PENDENTE DE JULGAMENTO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. - Se os embargos à execução ainda não foram julgados, a prudência recomenda que os bens penhorados não sejam adjudicados ou alienados, já que constitui medida irreversível”. (TJ-MG - AI: 10000212150262001 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 09/12/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/12/2021)

Nessa linda de entendimento, t
em-se que não há como se proceder à adjudicação/alienação do imóvel, sem o julgamento dos embargos à execução. Isso porque, a manutenção da decisão poderá acarretar danos à parte agravante e ao eventual arrematante, em caso de procedência dos embargos e reconhecimento da inexigibilidade do débito.

De outra sorte, nenhum risco correrá o embargado agravado, especialmente porque a execução está garantida com a penhora.

Não fosse suficiente, em consulta ao 1º grau, extrai-se da certidão (Id 148459274) que:

“Certifico para os devidos fins que, nesta data, por determinação do juízo, efetivei a PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS 1006574-16.2023.8.11.0040, em trâmite nesta 3ª Vara Cível da comarca de Sorriso-MT, no valor de R$ R$ 98.957,44, em cumprimento a determinação do MM. VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA”
(25.03.2024).

A par disso, diante do
perigo da demora a prevenir, face possibilidade de expropriação de bens, é cabível medida menor, de mera suspensão dos atos executórios que impliquem em expropriação de bens ou direitos.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para suspender a decisão agravada até que os embargos à execução sejam julgados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024